Tribunal: STF
Processo: ARE 1486818
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS. VALIDADE. TEMA 1.048 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.187.264. APLICABILIDADE DA TESE AO PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 13.161/2015. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MP 540/2011, CONVERTIDA NA LEI 12.546/2011. CONSTITUCIONALIDADE.



    ‘É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS n a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.’ (Tema 1.048/STF).”



    Os embargos de declaração opostos foram providos para prestação de esclarecimentos sobre a fundamentação, sem efeitos infringentes:



    “(...) no caso concreto há omissão a ser sanada quanto ao argumento deduzido pela parte no sentido de que o caráter obrigatório do regime tributário instituído pela Lei 12.546/2011 distinguiria o caso concreto do paradigma trabalhado pelo STF no âmbito do Tema 1.048. Não obstante, adianto desde logo que a dita omissão, a qual reclamará complementação da fundamentação, em nada altera o resultado do julgamento.



    Em primeiro lugar, destaco que o caráter obrigatório do recolhimento da contribuição previdenciária sobre receita bruta (Lei 12.546/2011), instituída em substituição àquela recolhida pelo empregador sobre a folha de salários, perdurou apenas até a edição da Lei 13.161/2015. Destarte, considerando a prescrição quinquenal e o fato de que a presente ação foi ajuizada em 10/06/2019, o argumento ora deduzido somente tem relevância para o período compreendido entre 10/06/2014 e 31/08/2015, data da edição da Lei 13.161/2015.



    Estabelecido o corte temporal sobre o qual incide a tese em debate, esclareço que a tese definida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema 1.048 ostenta caráter amplo, porquanto não faz qualquer limitação em relação a estes ou aqueles ramos de atividade empresarial: ‘É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB’. A leitura dos votos exarados pelos Ministros, especialmente aquele redigido pelo Ministro Dias Toffoli, denota que o caráter facultativo da contribuição substitutiva foi um dos argumentos utilizados para rechaçar a inconstitucionalidade da tributação, porém não o único. Os magistrados colacionaram a legislação que estabelece o conceito de receita bruta para afastar de modo peremptório a noção de que o ICMS não integraria a base de cálculo do tributo impugnado.



    Complementada a fundamentação do acórdão, resta evidente que a solução dada ao caso concreto continua sendo a mais adequada, razão pela qual inexiste a necessidade de atribuição de efeitos infringentes ao presente julgado.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 195, inc. I, da Constituição Federal. Argumenta que “até o ano de 2015, a Recorrente esteve no regime de recolhimento da receita bruta na modalidade obrigatória. Portanto, no caso concreto, não se aplica o entendimento proferido pelo E. STF, no sentido de que à empresa era facultado ou possível o direito de optar por tal regime, tampouco que estaria buscando um duplo benefício, ao postular a exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição. Dessa maneira, em sendo obrigatório o recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, descabe a aplicação do Tema/STF nº 1.048, julgado em repercussão geral pelo C. STF, tendo em vista que o mesmo se aplica aos casos em que o regime é optativo (...)”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 255).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.187.264, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/5/2021, fixou a seguinte tese de Repercussão Geral: “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB”.



    Outrossim, o exame do argumento da parte ora recorrente de que a referida tese não seria aplicável ao período anterior à vigência da Lei federal 13.161/2015, em razão do regime obrigatório de recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, demandaria a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1048 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. No julgamento do RE 1.187.264-RG, Tema 1.048 da repercussão geral, esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese: É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. 2. O caso concreto guarda peculiaridade que o distingue do Tema 1.048 da repercussão geral, uma vez que a parte insurge-se contra a inclusão do ICMS na base de CPRB no período em que o recolhimento desta era obrigatório. 3. Por outro lado, para se chegar à conclusão diversa da exarada pelo Tribunal de origem, no sentido de que o ICMS integra a base de cálculo da CPRB no período anterior à vigência da Lei 13.161/2015, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional que rege a matéria (Lei 12.546/2011), bem como os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nesta fase recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.386.498-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/11/2022, grifos nossos)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com base no art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente